Tribunal: TJBA
Processo: 8048957-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048957-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE OLIVEIRA DO VALO

Advogado(s)
:
JOAQUIM DANTAS GUERRA

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO, CARLOS ALBERTO BAIAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO VERBAL DE PROVA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por consumidora idosa e analfabeta funcional, que alega fraude em contrato de cartão de crédito consignado.

2.

O juízo de primeiro grau, em audiência de instrução, indeferiu verbalmente o pedido de perícia grafotécnica formulado pela autora, determinando em seguida o encerramento da instrução processual e a abertura de prazo para alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A controvérsia recursal consiste em definir:

(i) se o indeferimento, em audiência e de forma imotivada, da prova grafotécnica requerida caracteriza cerceamento de defesa; e
(ii) se é necessária a reforma da decisão para determinar a produção da perícia, como meio técnico indispensável à elucidação da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O agravo é cabível, à luz do Tema Repetitivo n. 988/STJ (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC), diante do risco de inutilidade da decisão final pela negativa de prova essencial.
5. O indeferimento verbal, em audiência, sem fundamentação idônea, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), notadamente quando se trata de prova técnica imprescindível para dirimir controvérsia sobre a autenticidade da assinatura.
6. Nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.061, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a negativa da perícia grafotécnica em tais hipóteses implica cerceamento de defesa, impondo a nulidade da decisão que encerra a instrução processual sem a devida produção da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização da perícia grafotécnica, com reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento, em audiência, de prova grafotécnica requerida pelo consumidor que impugna a assinatura em contrato bancário, sem fundamentação idônea, configura cerceamento de defesa.

2.

A instituição financeira detém o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada (CPC, art. 429, II; Tema 1.061/STJ).

3.

O encerramento da instrução sem a produção da perícia indispensável acarreta nulidade processual, impondo a reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e art. 230; CPC, arts. 370, 429, II, 995, parágrafo único, 1.015 (Tema 988/STJ) e 1.019, I; CDC, arts. 6º e 71, II; Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021; TJBA, AI n. 8060415-89.2023.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, pub. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8048957-07.2025.8.05.0000
, da Comarca de Condeúba, em que são partes, como
AGRAVANTE,

MARIA DE OLIVEIRA DO VALO
,
e, como
AGRAVADO
,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos

da sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, D
AR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes

do voto condutor.